Tribunal: TCU
Processo: 000.322/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Proposta de alteração da Decisão Normativa-TCU 155/2016, adequando-a à Instrução Normativa-TCU 98/2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto normativo decorrente do Grupo de Trabalho designado pela Ordem de Serviço Sejus 01/2025 a fim de propor atualizações e modificações na Decisão Normativa-TCU 155/2016, de modo a adequá-la, conjuntamente com a Portaria-TCU 122/2018, à Instrução Normativa-TCU 98/2024, que trata da instauração, da organização e do encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de tomada de contas especial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em, nos termos do art. 15, inciso I, alínea q, do Regimento Interno, 9.1 aprovar o projeto normativo em anexo; 9.2 autorizar o arquivamento do processo.